Tribunal: TJDFT
Processo: 0725053-24.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0725053-24.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: SEBASTIAO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado: “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL. TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO PARA SESSÃO DE HOMODIÁLISE. POSSIBILIDADE. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenatória para obrigar o réu realizar fornecer transporte individualizado para sessão de hemodiálise. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou o pedido procedente. 2 – Políticas públicas de saúde. Política pública de assistência social. Fornecimento de transporte individualizado para sessões de hemodiálise. Demonstração da necessidade. O direito à saúde se expressa como direito subjetivo do cidadão em exigir políticas públicas visando assegurar a sua existência digna (art. 196, CF/1988), devendo o Estado, ainda, viabilizar o seu acesso com os meios assistenciais adequados, quando evidenciada a necessidade. A Lei Distrital n. 4.887/2012 assegura aos doentes renais crônicos, em terapia substitutiva do rim, o transporte público gratuito, inclusive para acompanhante. O laudo médico revela que o autor é portador de insuficiência renal crônica “classe 5”, estágio final, realizando hemodiálise 3 vezes por semana e apresenta risco elevado de complicações durante a sessão, como hipertensão e queda (ID 19623220). Há elementos no processo que evidenciam a sua hipossuficiência econômica, o que o impossibilita arcar com despesas de transporte individualizado. O quadro de saúde relatado inviabiliza o uso de transporte coletivo pelo paciente, ainda que com acompanhante, revelando a necessidade de se locomover de modo individualizado, a fim de assegurar a sua integridade física. De outra parte, há notícia no processo que o DF, mesmo sem provimento judicial nesse sentido, começou a fornecer o transporte ao paciente desde 07/07/2020, poucos dias após ser citado, reconhecendo, assim, a necessidade do paciente (ID 19623236 – PÁG 11). Tais elementos indicam que o autor se enquadra nas exigências para a política do setor. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos. 3 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas. Sem honorários, ante o fato de autor ser assistido pela Defensoria Pública.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. POLÍTICA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO PARA PACIENTE RENAL. CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 – Embargos de declaração. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Política pública. Fornecimento de transporte individualizado para paciente renal. Concretização do direito à saúde. A concretização do direito fundamental à saúde pode demandar a realização de prestação material necessária, com fim de assegurar a vida digna do paciente. É dever do Estado a execução de política pública com o fim de garantir o mínimo existencial do indivíduo, com a redução do risco da doença e de outros agravos (art. 196, CF/1988). À falta da prestação positiva do Poder Público abre ao indivíduo a possibilidade de buscar a tutela jurisdicional com o fim de suprir a proteção deficiente. É o caso. Em que pese a Lei Distrital n. 4.887/2012 assegurar aos doentes renais crônicos, em terapia substitutiva, o transporte público gratuito, inclusive para acompanhante, o caso concreto reclama política individualizada, para viabilizar a concretização do direito social à saúde do autor e minimizar os riscos à sua integridade física, cujo quadro de saúde acha-se bem precário, segundo informa o laudo médico, inviabilizando o uso do transporte coletivo. Nesse quadro, não se verifica a contradição apontada, pois a menção à Lei distrital 4.887/2012 dá-se obiter dictum, apenas para pontuar que a política pública prevista na norma é insuficiente para assegurar o acesso à realização das sessões de hemodiálise que o autor deve se submeter, assim como não há omissão, pois a prestação jurisdicional postulada pela parte busca justamente viabilizar a concretização do direito à saúde e minimizar o potencial risco de lhe impor maior agravo. 3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. Embargos de declaração conhecidos mas não providos. 4 – Embargos de declaração conhecidos, mas não providos.” A parte recorrente alega que o acórdão recorrido incorreu em violação aos §§ 2o e 3o do art. 134 da Constituição da República Federativa do Brasil, por não condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF, mandatária da parte recorrente, sob o fundamento de ser órgão do Distrito Federal, com orçamento oriundo da receita do referido ente federativo, não sendo devidos honorários advocatícios em razão do enunciado no 421 de Súmula de Jurisprudência do STJ. Defendeu a existência de repercussão geral e afirmou que a matéria foi devidamente prequestionada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso. Preparo dispensado ante a gratuidade de justiça já deferida à parte recorrente. Há contrarrazões. Verifica-se que a parte recorrente requer o provimento do recurso extraordinário para que sejam fixados honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública devido à sucumbência do Distrito Federal. Nessa esteira, embora no julgamento do RE n. 592730 RG/RS, paradigma correspondente ao tema n. 134, o Supremo Tribunal Federal tenha entendido pela ausência de repercussão geral nos casos em que se discutem os direitos a honorários advocatícios quando a Defensoria Pública Estadual representa vencedor em demanda ajuizada contra o Estado ao qual é vinculada, a matéria está sendo rediscutida no âmbito do RE n. 1.140.005, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, o qual reconheceu a repercussão geral da matéria, entendimento sufragado pela maioria do Plenário Virtual, vencido o Ministro Edson Fachin. Confira-se: “Trata-se de processo em que se discute a possibilidade de a Defensoria Pública receber honorários advocatícios, quando representa litigante vencedor em demanda ajuizada contra ente público. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.140.005-RG, julgado sob minha relatoria, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia ora discutida. O tema ficou assim ementado (Tema 1.002): DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL SE VINCULA. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida”. Diante do exposto, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral.” (RE 964.906. Relator: Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO. J. 23.08.2018) Assim, ao caso dos autos merece ser aplicada a norma do art. 1.030, III, do CPC, a fim de que a controvérsia do recurso extraordinário aguarde a decisão final no âmbito do RE n. 1.140.005 (Tema n. 1.002).” Diante do exposto, determino à Subsecretaria de Recursos Constitucionais – SUREC o sobrestamento do presente recurso até que sobrevenha o julgamento do mérito do representativo do Tema no 1.002, no Supremo Tribunal Federal. O Distrito Federal não interpôs Recurso Extraordinário do Acórdão proferido em sede de embargos de declaração, restando, portanto, um único capítulo decisório pendente de apreciação, qual seja, a fixação de honorários advocatícios em favor da DPDF. Incide, na espécie, o trânsito em julgado parcial, ou, conforme denominado pelo STF, a preclusão dos capítulos autônomos do pronunciamento judicial não recorrido. Nesse sentido: COISA JULGADA – ENVERGADURA. A coisa julgada possui envergadura constitucional. COISA JULGADA – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL – CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. Os capítulos autônomos do pronunciamento judicial precluem no que não atacados por meio de recurso, surgindo, ante o fenômeno, o termo inicial do biênio decadencial para a propositura da rescisória. (RE 666589, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 25/03/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-106 DIVULG 02-06-2014 PUBLIC 03-06-2014 RTJ VOL-00230-01 PP-00628) Ante o exposto, certifique a Secretaria o transito em julgado de todos os capítulos decisórios não recorridos, isso é, o quanto julgado com exclusão do capítulo referente aos honorários advocatícios postulados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, mandatária da parte recorrente. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de agosto de 2021. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente em exercício da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal